Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação declaratória de prescrição de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa em que, no curso de demanda, o contribuinte efetuou o pagamento do débito na via administrativa, fato que configura a perda superveniente do interesse de agir, pelo esvaziamento do objeto de ação, ensejando a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
2. Ocorrendo a extinção do processo pela perda superveniente do objeto, diante da quitação administrativa da obrigação tributária, deve a parte autora arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
3. Recurso conhecido e provido.